Tribunal: CARF
Processo: 15746.721624/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
CIDE X CONDECINE ­ INEXISTÊNCIA DE DUPLA TRIBUTAÇÃO.
CIDE ora exigida é muito mais específica do que a CONDECINE. Enquanto aquela contribuição somente incide sobre os royalties remetidos ao exterior em decorrência da comercialização dos direitos autorais relativos às obras intelectuais e criativas, já CONDECINE, por sua vez, incide sobre os pagamentos devidos em razão da aquisição ou importação de tais obras, a preço fixo, ou seja, possui um âmbito de incidência muito mais amplo e genérico do que a CIDE­royalties.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721624/2021-51
ACÓRDÃO
9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO
DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer
título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos
autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
CIDE X CONDECINE - INEXISTÊNCIA DE DUPLA TRIBUTAÇÃO.
CIDE ora exigida é muito mais específica do que a CONDECINE. Enquanto
aquela contribuição somente incide sobre os royalties remetidos ao
exterior em decorrência da comercialização dos direitos autorais relativos
às obras intelectuais e criativas, já CONDECINE, por sua vez, incide sobre os
pagamentos devidos em razão da aquisição ou importação de tais obras, a
preço fixo, ou seja, possui um âmbito de incidência muito mais amplo e
genérico do que a CIDE-royalties.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento, em
relação às divergências indicadas. Em função do provimento, entendeu o colegiado, por
unanimidade de votos, pela remessa dos autos à turma ordinária, para análise do tema suscitado
autonomamente no item 3.5 do recurso voluntário.
Fl. 8583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
2

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-011.854, de 18/04/2024, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, que por maioria de
votos, decidiram dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado, para cancelar o Auto de
Infração, em virtude da ausência do critério material da hipótese de incidência tributária passível
de tornar exigível a CIDE-royalties lançada de ofício neste litígio, conforme emanta abaixo
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE-Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa
ao exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais, mesmo que
sobre a denominação de royalties, nos termos do comando interpretativo do
artigo 10 do Decreto no 4.195/02.
Consta do dispositivo do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração. Vencidos os Conselheiros
Lázaro Antônio Souza Soares e Pedro Sousa Bispo, que entendiam por negar
provimento ao recurso. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto o
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. O Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares não apresentou declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não
Fl. 8584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
3
formulada, nos termos do art. 114, § 7o, do Anexo do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Breve síntese dos fatos
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado em 08/11/2021, constituído
pela Divisão de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo
– DEFIS/SPO mediante a lavratura de Auto de Infração em 08/11/2021, para lançamento de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) – Remessas ao Exterior, relativo ao
ano-calendário de 2017, nos seguintes valores (fls. 8.101 a 8.107):

No Termo de Verificação Fiscal contata-se, em síntese, o seguinte (fls. 8.088 a
8.099):
1) A fiscalizada remeteu no ano de 2017 recursos ao exterior para o pagamento
de “aquisição de licença de transmissão, estritamente vinculada ao direito de
transmissão de obra televisiva” para algumas empresas.
2) Conforme planilhas apresentadas pela fiscalizada, observa-se que NÃO houve
recolhimento da CIDE-Royalties sobre os valores remetidos.
3) No Termo de Intimação Fiscal no 03 foi solicitado que a empresa justificasse o
não recolhimento da CIDE sobre os recursos remetidos ao exterior a título de
Royalties. Ela se manifestou da seguinte maneira:
Inicialmente, vale ratificar os termos da manifestação anterior apresentada
pela ESPN no sentido de que, não obstante algumas de suas contas possuam
denominação que remete ao pagamento de royalties, trata-se de aquisição de
licença de transmissão, estritamente vinculada ao direito de transmissão de
obra televisiva, a qual não está prevista no art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/00.
É entendimento da ESPN que a CIDE não é devida nos casos de licenciamento e
sublicenciamento de direitos de transmissão, tendo em vista: (i) não se tratar
de fato gerador da contribuição, uma vez que não há remuneração por
aquisição de tecnologia, (ii) a aplicação da referida CIDE em tais remessas
implica em direta violação aos Acordos firmados pelo Brasil no âmbito da OMC
(GATT e TRIPS), (iii) a natureza de tais remessas não se encontra arrolada no
rol taxativo trazido pelo art. 10, do Decreto n. 4.195/2002, (iv) além da própria
inconstitucionalidade da CIDE decorrente da ausência de ratificação de sua
destinação e ausência de referibilidade.
Nesse sentido, tem-se que inexiste jurisprudência firmada acerca da incidência
da CIDE em remessas envolvendo direitos autorais vinculados à direitos de
Fl. 8585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
4
transmissão, especialmente no âmbito definitivo judicial. Na esfera
administrativa, os precedentes sobre a matéria, em sua maioria, ainda eram
definidos por voto de qualidade – o que, hoje, colocaria em cheque o próprio
posicionamento do CARF acerca da matéria – tendo em vista a publicação da
Lei n. 13.988/2020 – conforme se pode exemplificar com o acórdão abaixo,
assim ementado:
“CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. ART. 22 DA
LEI No 4.506/64. A Lei n° 10.332/2001 ampliou campo de incidência da CIDE
para "serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes" e
"royalties, a qualquer título".
Se o art. 22 da Lei no 4.506/64, classifica como "royalties" os rendimentos
decorrentes da exploração direitos autorais, sobre estes incide a contribuição.
O fato de não estarem os direitos autorais entre os tipos de contratos arrolados
no art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não os retira do campo de incidência da
CIDE, este definido em Lei. Não pode norma infralegal ampliar ou restringir
campo de incidência de tributo, que só pode ser determinado por lei, em
função da tipicidade tributária. Recurso Voluntário Negado. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado, por maioria
qualificada, foi negado provimento ao Recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Valcir Gassen, Semíramis de Oliveira Duro, Rodolfo
Tsuboi e Marcelo Costa Marques D'Oliveira, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. (CARF; Acórdão 3301-004.631; Sessão de
19.04.2018).
Diante do exposto, verifica-se a existência de elementos claros a demonstrar a
não incidência da CIDE das remessas em apreço promovidas pela ESPN.
4) Pode-se observar que suas afirmações não condizem com a legislação citada e
com os fatos apurados. Senão vejamos.
5) Usaremos como exemplo os pagamentos efetuados à ESPN Internacional, no
entanto, todos os pagamentos referentes a royalties apresentam os mesmos
elementos.
6) Conforme consta no “Contrato de Licenciamento de Distribuição” apresentado,
a ESPN Internacional B.V., sediada na Holanda, é detentora dos direitos
internacionais de transmissão de diversos eventos esportivos. A fiscalizada
adquiriu direitos exclusivos para sublicenciar no Brasil o serviço de programação,
mediante remessas mensais. Desta forma, resta evidente que se tratam de
pagamentos pela exploração de direitos autorais (royalties) sujeitos à CIDE,
conforme legislação descrita anteriormente.
7) O contribuinte alega ainda que não existe jurisprudência sobre o tema. No
entanto, a Câmara Superior de Recursos Fiscais manifestou-se em Recurso
Especial, referente a um outro processo do mesmo contribuinte, da seguinte
maneira:
Fl. 8586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
5
Acórdão 9303-007.398 – 3a Turma, de 18/09/2018
Recorrente – ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA CONTRIBUIÇÃO
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
Ano-calendário: 2009
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE, DE FORMA GERAL.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título
(como licenciamento de exploração de direitos autorais para transmissão de
programas de televisão), a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, havendo ou não transferência de tecnologia, exceção feita (neste
último aspecto) somente às remunerações pela licença de uso ou de direitos
de comercialização ou distribuição de programas de computador a partir de
1o de janeiro de 2006, quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei no
11.452/2007.
8) Merece ser repisado que, não obstante termos utilizado como exemplo o
contrato com a ESPN Internacional B.V, o procedimento da fiscalizada é o mesmo
com todas as outras empresas para as quais remeteu recursos pela exploração de
direitos autorais para transmissão de programas de televisão.
9) Assim, as Remessas remetidas ao exterior pela fiscalizada, que se referem à
contraprestação pelo licenciamento de exploração direitos autorais para a
transmissão de programas de televisão, estão sujeitas à CIDE.
10) A base de cálculo para o lançamento de ofício foi apurada através dos valores
registrados das contas contábeis 137015, 521120, 521085, 859017, comprovados
através das invoices e dos contratos de câmbio apresentados.
11) Segue resumo dos valores apurados e em anexo planilha analítica
discriminando Data, Contratos de Câmbio e Invoices utilizados na apuração.

Fl. 8587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
6
Apresentada a Impugnação, a lide foi decidida pela 12a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, nos termos do Acórdão no 107-017.9489, de 06/10/2022, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a defesa apresenta, mantendo na íntegra o crédito tributário exigido.
Na data de 22/11/2022, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando,
em síntese, os mesmos argumentos trazidos em sede de Impugnação.
(i)
as remessas efetuadas pela Impugnante não se referem a
remuneração em contrapartida à aquisição de tecnologia a
qualquer título;
(ii)
as remessas efetuadas pela Impugnante não se coadunam com o
conceito de royalties expresso pela legislação;
(iii)
a CIDE-Tecnologia possui rol taxativo de incidência, o qual não traz
qualquer previsão acerca da licença pela cessão de direito autorais;
(iv)
sobre o setor da Impugnante, há incidência de contribuição
específica (CONDECINE), o que afastaria a incidência da CIDE-
Tecnologia; e
(v)
a cobrança da CIDE-Tecnologia sobre as remessas da Impugnante
viola as regras do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (“GATT”),
ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados com o Comércio (“TRIPS”) e ao Acordo
Geral sobre o Comércio de Serviços (“GATS”).
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado deu provimento ao recurso
interposto, sob o fundamento de que o licenciamento de direitos para transmissão de filmes e
eventos esportivos é fato gerador da CONDECINE e do IRF, e não se subsumi à hipótese de
incidência da CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial a Fazenda Nacional, aponta dissenso jurisprudencial de
interpretação da legislação quanto as seguintes matérias:
(i)
incidência da CIDE-Remessa sobre os valores relativos a licenciamento de
exploração de direitos autorais para transmissão de programas de televisão.
Para tanto, indica como paradigma os Acórdãos 9303-007.398 e 9303-
005.984;
(i)
possibilidade de o CARF manifestar-se sobre a incidência simultânea (bis in
idem) da CIDE-Remessas com a CONDECINE. Para tanto, indica como
paradigma o Acórdão 9303-005.984.
Defende estar prequestionada a matéria e demonstrada a divergência
jurisprudencial quanto à interpretação e aplicação do art. 20 da Lei no 11.452/2007 e o art. 2o,
Fl. 8588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
7
§2o, da Lei no 10.168/00, com as alterações promovidas pela Lei 10.332/2001, visto que
“enquanto a decisão recorrida assentou que a remessa de valores pela empresa a título de
rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e exploração de direitos de transmissão de
programas televisivos não cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE-remessa de
royalties a qualquer título; os arestos consagrados como paradigmas assentaram o entendimento
de que o pagamento de royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior
configura hipótese de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela
Lei no 10.168/2000, sendo irrelevante que tenha havido ou não transferência de tecnologia”.
Aduz, “que o Acórdão paradigma no 9303-005.984 ainda diverge do acórdão
recorrido no que diz respeito ao entendimento acolhido de que os valores pagos em razão da
aquisição de direitos de licenciamento para distribuição de obras audiovisuais estarem fora da
incidência da CIDE por já estarem inseridas no âmbito da Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria Cinematográfica Nacional – a CONDECINE – de modo que admitir a cobrança cumulativa
de ambas as contribuições caracterizaria um bis in idem”.
No mérito, requer o provido o presente recurso, para reformar o acórdão recorrido,
sob os seguintes argumentos de defesa postos no recurso, a seguir resumidos:
- Os valores remetidos ao exterior a título de contraprestação pela licença para a
exploração e transmissão de programas de televisão estão incluídos no âmbito de
incidência da CIDE instituída pela Lei 10.168/00 por possuírem a natureza jurídica
de royalties, nos termos no art. 2o, caput, e parágrafo 2o.
- A Lei instituidora da referida exação traz a transferência de tecnologia em
apenas duas das hipóteses de incidência: no pagamento, emprego, entrega,
creditamento ou remessa pela aquisição de conhecimentos tecnológicos e pela
celebração de contratos que impliquem transferência de tecnologia. Nas demais
situações previstas na lei não se contemplam, necessariamente, a transferência
de tecnologia como condição para o nascimento da obrigação tributária de
recolher a CIDE.
- O fenômeno do bis in idem se verifica sempre que um mesmo ente político
tributa a mesma grandeza e o mesmo contribuinte, por meio de duas exações
diversas. Esse fenômeno, ao contrário da bitributação (esta, caracterizada
tributação do mesmo fato gerador, porém por dois entes políticos distintos), não
é vedado pela Constituição Federal, ao menos em se tratando de contribuições de
intervenção no domínio econômico, já que a CONDECINE tem destinação diversa
daquela prevista para a chamada CIDE-remessa.
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, o presidente da 4a
Câmara da 3a Secção do CARF, deu seguimento Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, manifestando pelo não
Fl. 8589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
8
conhecimento do recurso, pois não atende aos requisitos regimentais acima referidos, em clara
violação ao pressuposto processual previsto no art. 118, §8o do RICARF, pela ausência de
demonstração analítica da divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma passível
de ser solucionada por esse E. Colegiado.
No mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso Especial, para que seja mantida a
decisão de Primeira Instância, na medida que como acertadamente reconhecido pelo v. acórdão
recorrido, a remessa promovida ao exterior não pode sequer ser considerada como royalties para
fins de incidência da CIDE-Tecnologia, pois não se subsome a esse conceito legal.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
atestado pelo Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 4a Câmara desta 3a Seção.
Contudo, em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado seguimento, entendo ser necessária uma análise mais detida dos demais requisitos de
admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF/2023.
Em contrarrazões, defende a recorrida que o recurso não atende aos requisitos
regimentais para que seja conhecido, pois não há divergência jurídica entre os acórdãos, enquanto
os paradigmas (9303-007.398 e 9303-005.984) adotam a natureza de royalties como premissa da
tese de desnecessidade de transferência de tecnologia para a incidência da contribuição, o
acórdão ora recorrido nega peremptoriamente essa natureza (de royalties) às remessas
executadas, plasmando-se, subsidiariamente, nas próprias normas do imposto de renda (art. 709 e
710 do RIR/99 – aplicáveis nos termos do art. 3o, parágrafo único da Lei n. 10.168/2000), motivo
pelo qual as remessas ao Exterior embasadas no referido contrato não estão subsumidas à
hipótese de incidência da CIDE-Tecnologia
Segundo a recorrida, “a questão central a ser explorada no presente tópico é de
que, a despeito dos paradigmas tratarem de remessas internacionais para remuneração de cessão
de direitos sobre obras audiovisuais (incluindo paradigma cuja ora Recorrida figurava como
contribuinte na exigência), tem-se que o acórdão recorrido repousa estritamente em dois pilares
indissociáveis para conclusão alcançada pela C. Turma: (i) a remuneração de cessão de direitos
sobre obras audiovisuais não configura royalties, e (ii) o rol do Decreto n. 4.195/2002 é taxativo
quanto as hipóteses de fato gerador da CIDE-Tecnologia”.
Fl. 8590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
9
Em relação a segunda divergência, a recorrida defende que “mais uma vez partindo
de premissa equivocada e sem compreender com precisão os termos do v. acórdão recorrido,
verifica-se que a Fazenda Nacional entende que a decisão teria extrapolado sua competência
quando, em verdade, a referência à não incidência “simultânea” da CIDE-Tecnologia e da
CONDECINE não tratou propriamente do tema da “bitributação”, mas se prestou tão somente a
demonstrar que essa incidência não seria possível sequer em tese, pois se tratariam de hipóteses
de incidência distintas com base no entendimento de que os direitos de licenciamento e
sublicenciamento de programação televisiva não se caracterizaria como royalty”.
DIVERGÊNCIA 1 – INCIDÊNCIA DA CIDE-REMESSA SOBRE OS VALORES
RELATIVOS A LICENCIAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
PARA TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO:
Em relação a primeira insurgência, quanto ao critério material da hipótese de
incidência tributária passível de tornar exigível a CIDE-Royalties lançada de ofício neste litígio, e a
interpretação dada ao art. 20 da Lei no 11.452/2007, bem como ao art. 2o, §2o, da Lei no
10.168/00, com as alterações promovidas pela Lei 10.332/2001, em relação a exploração de
direitos autorais de obras audiovisuais, no caso a transmissão de eventos esportivos, a recorrente
indica como paradigma os Acórdãos 9303-007.398 e 9303-005.984.
No acórdão recorrido, a maioria do Colegiado decidiu tratar-se de fato gerador da
Condecine e do IRF, e que não se subsome à hipótese de incidência da CIDE-Royalties, prevista na
Lei no 10.168/00, sob o fundamento de que o art. 10 do Decreto n° 4.195/2002, não contempla as
hipóteses de incidência da CIDE-Remessa constante no art. 2° da Lei no 10.168/2000, e que o
parágrafo único do art. 3o da lei, que autoriza a aplicação de forma subsidiária a legislação do IR,
conferindo o direito sobre obra audiovisual tratamento específico, distinto de royalties,
estabelecido pelo art. 22, § 2o da Lei no 10.168/00.
Nesse sentido, segue transcrita a ementa e trechos do acórdão recorrido:
2. Mérito
(...)
Inicialmente esclareço que é incontroverso nos autos que os recursos enviados ao
exterior se referem a pagamento de “aquisição de licença de transmissão,
estritamente vinculada ao direito de transmissão de obra televisiva” para algumas
empresas, tendo sido consideradas pela Fiscalização as planilhas apresentadas
pela Contribuinte em procedimento fiscal, nas quais constava que não houve
recolhimento da CIDE-Royalties sobre os valores remetidos.
A título de exemplo do objeto da fiscalização, foi citado no Termo de Verificação
Fiscal o “Contrato de Licenciamento de Distribuição”, pelo qual a ESPN
Internacional B.V., sediada na Holanda, é detentora dos direitos internacionais de
transmissão de diversos eventos esportivos, tendo a Autuada adquirido direitos
exclusivos para sublicenciar no Brasil o serviço de programação, mediante
remessas mensais.
Fl. 8591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
10
Concluiu o Auditor Fiscal que os pagamentos ocorreram pela exploração de
direitos autorais (royalties) sujeitos à CIDE, conforme legislação descrita
anteriormente.
Cumpre salientar que Lei no. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, ao instituir a
contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) para financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação,
assim estabeleceu:
(...)
A partir de 1o de janeiro de 2002, conforme alteração do §2o, do art. 2o do
diploma legal em referência, introduzida pela Lei no 10.332/2001, a contribuição
passou a ser devida também: (a) por pessoas jurídicas signatárias de contratos de
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; e (b) por pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Por sua vez, o artigo 10 do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que
regulamentou a Lei no 10.168/ 2000, assim especificou:
(...)
Não está contemplado na lista taxativa de fatos tributáveis que regulamentou o
art. 2° da Lei n° 10.168/2000, o objeto dos contratos que ensejaram a autuação,
reitero: licenciamento e sublicenciamento de programação televisiva.
Por sua vez, igualmente importante destacar a redação do artigo 3o, parágrafo
único da Lei no 10.168/2000:
(...)
Aplicando subsidiariamente a legislação do Imposto de Renda, na forma
autorizada pelo dispositivo acima, temos que é conferido aos direitos sobre obras
audiovisuais tratamento específico, distinto de royalties.
Vejamos que dispõe o Decreto-Lei no 3.000/1999, incidente sobre os fatos
geradores objeto deste litígio:
(...)
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014
confirma a incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre pagamentos ou
remessas ao exterior.
Vejamos:
(...)
Destaco, ainda, Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que
assim prevê:
(...)
Fl. 8592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
11
Consigna-se que o fato gerador da CONDECINE não foi alterado pela Lei no 10.454,
de 13 de maio de 2002 (que dispõe sobre remissão desta Contribuição de que
trata a Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001), tampouco pela
Lei no 12.485/2011.
A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional
(CONDECINE) foi instituída pela Medida Provisória no 2298 de 6 de Setembro de
2001 com o objetivo de fomentar a indústria cinematográfica brasileira e ao
audiovisual, atividades que são diretamente desenvolvidas pela Agência Nacional
do Cinema (ANCINE) e pelo Ministério da Cultura – através do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento do Cinema Nacional (PRODECINE).
Por sua vez, as Contribuições para Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) são
tributos arrecadados por entidades paraestatais, diversas das pessoas jurídicas
dotadas de competência para instituir tributos – União, Estados, Municípios e
Distrito Federal – instituídas pela União Federal com a finalidade de regular as
atividades econômicas que não são de exclusiva competência estatal por meio da
exigência de contribuição aos particulares.
Inclusive, existe controvérsia sobre a possibilidade de a CONDECINE ser
classificada como espécie de CIDE, uma vez que referida contribuição tem como
finalidade precípua a regulamentação de atividade econômica que não é de
exclusiva competência estatal – a atividade cinematográfica, regulamentada pela
ANCINE – sendo que a intervenção econômica ocorre por meio da exigência de
contribuição vinculada ao setor cinematográfico e audiovisual.
Ao final restou consignado o seguinte:
Em resumo, conjugando:
(i) O artigo 22 da Lei no 4.506/64, que estabeleceu o conceito de royalties;
(ii) O artigo 10 do Decreto no 4.195/2002, que regulamentou a Lei no 10.168/
2000 e não prevê como hipótese de incidência os pagamentos efetuados para
licenciamento e sublicenciamento de programação televisiva;
(iii) O Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda incidente
sobre os fatos geradores objeto deste litígio), o qual prevê que as importâncias
pagas ou remetidas para o exterior a título de direitos de transmissão estão
sujeitos à incidência do IRF;
(iv) A Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, que confirma a
incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre pagamentos ou remessas ao
exterior, incluindo royalties;
(v) A Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que instituiu a
CONDECINE sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega,
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias
relativas a rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação.
Fl. 8593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
12
Concluo que o licenciamento de direitos para transmissão de filmes e eventos
esportivos é fato gerador da CONDECINE e do IRF, e não se subsumi à hipótese de
incidência da CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00.
(grifos originais)
(...)
Em contrapartida no aresto indicado como paradigma 1 (Acórdão no 9303-
007.398), em processo envolvendo a mesma contribuinte, restou consignado o seguinte: “A
transferência de tecnologia não é, como regra, pressuposto para a incidência da CIDE, e o caso
concreto (que o próprio contribuinte caracteriza como remessa de “royalty sobre direito autoral
sublicenciado” – Item 13 do Recurso Especial, fls. 477) está contemplado no § 2o do art. 2o da Lei
no 10.168/2000, com as alterações da Lei no 10.332/2001, que ampliou (e muito) o campo de
incidência da contribuição”. Por fim, com base no art. 99 do CTN, conclui que o Decreto
regulamentador no 4.195, de 2002, não esgotou a disciplina das hipóteses de incidência da CIDE-
Remessa.
O Acórdão n° 9303- 007.398 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
Ano-calendário: 2009
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE, DE FORMA GERAL.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (como
licenciamento de exploração de direitos autorais para transmissão de
programas de televisão), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior,
havendo ou não transferência de tecnologia, exceção feita (neste último
aspecto) somente às remunerações pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programas de computador a partir de 1o de
janeiro de 2006, quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei no 11.452/2007.
Com efeito, em relação ao primeiro paradigma invocado pela recorrente (Acórdão
no 9303- 007.398), está com a razão a recorrida, pois apesar de tratar da mesma matéria posta em
julgamento, não apreciou diversos fundamentos autônomos que foram enfrentados do acórdão
recorrido, dentre eles a análise subsidiária a respeito da legislação do IR e o tratamento específico,
distinto de royalties.
Já em relação ao paradigma 2 (Acórdão 9303-005.984), restou assentado que a
partir da as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 (§ 2o do art. 2o da Lei no
10.168/2000), a contribuição passou a ser devida também sobre os pagamento de direitos
autorais efetuados a não residente no país em decorrência da distribuição de obras audiovisuais
estrangeiras no Brasil. Ressalta o acórdão que a adequação da base de incidência da contribuição,
Fl. 8594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
13
criada pela Lei no 10.168/2000, ampliando sua abrangência de forma a coincidir com a base de
incidência do imposto de renda (arts. 708 e 710 do RIR/99).
Ainda, rechaça que a contrário sensu, o § 1o-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000,
incluído pelo art. 20 da Lei no 11.452/2007, não exige a transferência de tecnologia como
pressuposto para a incidência da contribuição. Ao final conclui, que o Decreto no 4.195, de 2002,
ao dispor em seu art. 10 a respeito das importâncias sobre as quais há incidência de Cide, o fez de
forma exemplificativa, e que à polêmica “Caráter Taxativo x Exemplificativo” do Decreto no
4.195/2002, bastaria o art. 99 do CTN, que é claríssimo ao dizer que “O conteúdo e o alcance dos
decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos”, e nesse sentido cita o
art. 22 da Lei no 4.504/64.
Eis a ementa do segundo paradigma indicado (Acórdão no 9303-005.984)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
Ano-calendário: 2007
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE, DE FORMA GERAL.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, havendo ou não
transferência de tecnologia, exceção feita (neste último aspecto) somente às
remunerações pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programas de computador a partir de 1o de janeiro de 2006,
quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei no 11.452/2007.
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NÃO PERCEBIDOS PELO
AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei no 9.610/98,
art. 7o, caput, e inciso VI), e serão classificados como "royalties” os rendimentos
de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais
como os autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra (Lei no 4.506/64, art. 22, caput, e alínea “d”).
CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA CIDE-REMESSAS COM A
CONDECINE. APRECIAÇÃO PELO CARF. INCOMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
A discussão sobre se há ou não bis in idem na cobrança da CIDE-Remessas e da
CONDECINE versa sobre constitucionalidade de leis tributárias, questão que o
CARF é incompetente para apreciar, conforme Súmula no 2, o que foi
devidamente consignado no Acórdão recorrido. Assim sendo, a teor do § 3o do
Fl. 8595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
14
art. 67 do RICARF, não cabe Recurso Especial, pois a decisão adotou este
entendimento.
Oportuno a transcrição trechos do acórdão:
Utilizando-me de um exemplo também trazido pela PGFN (mas que aqui não
reproduzi para não me alongar muito no Relatório), as contribuições para o
financiamento da seguridade social têm os seguintes objetivos: custear a saúde, a
previdência e a assistência social. Mas os fatos geradores são dos mais diversos
(até a arrecadação com loterias), não se exigindo, assim, que haja qualquer
“vínculo de pertinência entre o grupo de contribuintes atingidos e a finalidade
constitucional almejada”, como defende o recorrente.
E a transferência de tecnologia não é, como regra, pressuposto para a incidência
da CIDE.
Não vou procurar “espaço” no caput do art. 2o da Lei no 10.168/2000 para aí
também encontrar a não exigência, para determinadas remessas, de
transferência de tecnologia (mesmo sendo plausível esta interpretação), pois
estamos a tratar aqui do ano-calendário 2007, ou seja, já na vigência da Lei no
10.332/2001, que ampliou (e muito) o campo de incidência da contribuição,
atingindo fatos geradores apartados de forma expressa dos previstos
originalmente, quando no § 2o do mesmo artigo se diz que a contribuição “passa
a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias ...”.
Isto poderia ter sido feito através de outra lei, “independente”? Sem dúvida.
A União pode – observados, obviamente, os balizamentos constitucionais –
instituir outras CIDE (como eram as para o IAA e para o IBC e, ainda hoje, o
ARFMM), por lei ordinária, mas se optou por se utilizar de um arcabouço legal que
já existia, pois, em grande parte, seria aplicável também às novas hipóteses de
incidência.
Vejamos o que diz a Solução de Consulta Cosit no 1, de 06/01/2006:
Ementa: CIDE. LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
(SOFTWARE) INCIDÊNCIA A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide) instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, para atendimento ao
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação, incide sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados no exterior a título de
remuneração decorrente de licença de uso de programas de computador
(software), independentemente de os contratos relativos a tal licença estarem
atrelados à transferência de tecnologia.
Dispositivos Legais: Lei no 9.609, de 1998, arts. 2o, 9o e 11; Lei no 10.168, de
2000, arts. 1o e 2o; Lei no 10.332, de 2001, art. 6o.
Apesar de esta Solução de Consulta não ser aplicável ao Ano-Calendário 2007,
especificamente no que tange aos programas de computador (conforme ainda
Fl. 8596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
15
será visto), sua Fundamentação é preciosa, pois acrescenta um elemento,
obviamente não verificável na simples leitura da lei, que é a relação com a
legislação do Imposto de Renda na Fonte:
13. De outra parte, da leitura do § 2o do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000 (na
redação dada pela Lei no 10.332, de 2002), percebe-se que sua intenção foi a
de agregar novos fatos geradores aos até então existentes.
14. Tal intenção (de agregar novos fatos geradores aos até então existentes)
foi expressamente manifestada no item 19 da Mensagem no 1.060, de autoria
conjunta dos Ministros do Estado da Ciência e Tecnologia e da Fazenda, que
acompanhou o projeto de lei (convertido na Lei no 10.332, de 2001)
encaminhado ao Congresso Nacional:
“19.O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da
contribuição, criada pela Lei no 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência
de forma a coincidir com a base de incidência do imposto de renda, com a
redução concomitante do mesmo."
Tanto é fato a busca desta convergência com a incidência do Imposto de Renda,
que o § 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, com a redação dada pela Lei no
10.332/2001, em boa parte, é cópia fiel da conjugação dos arts. 718 e 710 do
RIR/99 [transcrevi somente os trechos que interessam especificamente a este
tópico, repetindo – para maior clareza – os da Lei 10.168/2000 (alterada)]:
Lei no 10.168/2000 (com a redação dada pela Lei no 10.332/2001)
Art. 2o (...)
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no
10.332, de 2001)
(...)
Art. 3o (...)
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal ..., bem como, subsidiariamente e no
que couber, às disposições da legislação do imposto de renda, especialmente
quanto a penalidades e demais acréscimos aplicáveis.
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto no 3.000/99)
Fl. 8597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
16
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte ... os rendimentos de
serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes
derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior ...
(...)
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte ... as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de
royalties, a qualquer título.
E norma legal superveniente (inclusive suscitada pelo contribuinte) deixa ainda
mais claro o que aqui defendo, se vista a contrário sensu, que é o § 1o-A do art. 2o
da Lei no 10.168/2000, incluído pelo art. 20 da Lei no 11.452/2007:
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia.
Ora, se a transferência de tecnologia fosse pressuposto para a incidência da
contribuição, qual a razão de ser desta norma? Se a CIDE já não incidisse pelo fato
de que não estivesse envolvida na operação a transferência de tecnologia, por
óbvio, seria ela totalmente desnecessária.
Muitos alegam que o dispositivo teria caráter interpretativo, ou seja, seus efeitos
seriam retroativos, mas a própria lei (no 11.452/2007), em seu art. 21, como já
visto, tratou logo de afastar este entendimento:
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
em relação ao disposto no art. 20 a partir de 1o de janeiro de 2006.
O CTN é claríssimo ao exigir que, para ser retroativa, a lei seja expressamente
interpretativa (por exemplo, que diga, como em regra ocorre, “para fins de
interpretação do art. ....):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Não estamos aqui diante de aplicação pretérita de penalidades, mas tão somente
de cobrança de tributo. Absolutamente, então, não vejo nenhuma razão para que
alguém entenda que esta lei seja retroativa até janeiro de 2002, pois ela fixa,
outrossim, expressamente, a data em que o seu art. 20 passaria a produzir
efeitos, qual seja, 1o de janeiro de 2006.
E quanto à remessa feitas pelo contribuinte, enquadram-se ou não no conceito de
royalties?
As normas transcritas a seguir não deixam margem para dúvidas:
Lei no 9.610/98
Fl. 8598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
17
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(...)
VI ­ as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
Lei no 4.506/64
Art. 22. Serão classificados como "royalties” os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
No que refere à polêmica “Caráter Taxativo x Exemplificativo” do Decreto no
4.195/2002, bastaria o art. 99 do CTN, que é claríssimo ao dizer que “O conteúdo
e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam
expedidos”, mas, tratando especificamente da CIDE­Remessas, recorro
novamente aos Fundamentos da Solução de Consulta Cosit no 1/2006:
19. ... uma vez que, de acordo com a legislação aplicável à matéria, há a
incidência da Cide ..., não poderiam as disposições do seu decreto
regulamentador, no caso o Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, ser
interpretadas de modo a limitar a aplicação do disposto em lei. Isto posto,
verifica-se que o referido Decreto no 4.195, de 2002, ao dispor em seu art. 10 a
respeito das importâncias sobre as quais há incidência de Cide, o fez de forma
exemplificativa.
(...)
Em relação ao segundo paradigma invocado (Acórdão no 9303-005.984), ao
contrário do entendimento esposado em contrarrazões, a similitude fática entre os arestos
analisados é patente, tendo em vista que as decisões contrastadas apresentaram entendimentos
dissonantes a respeito da incidência da CIDE/Royalties sobre o pagamento de direitos autorais
efetuados a não residentes no país em decorrência da distribuição de obras audiovisuais
estrangeiras no Brasil, tomando como base as mesmas legislações interpretadas diversamente.
Nesse sentido, como se observa, a decisão hostilizada entendeu que não foram
identificadas nenhuma das atividades listadas no artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002, razão pela
qual não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE- remessa de royalties a
qualquer título, devendo ser afastada a exigência. Por sua vez, o Acórdão no 9303-005.984,
concluiu que não há como aplicar o artigo 10 do Decreto Lei no 4.195/2002, para afastar a
incidência da CIDE, em razão das operações de remessas da contribuinte se tratar exclusivamente
de royalties, concluindo o aresto paradigma que o caso amolda-se perfeitamente no artigo art. 22
da Lei 4.506/1964, portanto, não caberia a aplicação do artigo 10 do Decreto no 4.195/2002.
Fl. 8599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
18
Da mesma forma, em relação ao posicionamentos acerca da aplicação das normas
relativas ao Imposto de Renda, sendo importante destacar que enquanto o aresto recorrido
considerou que o licenciamento de direitos para transmissão de eventos esportivos é fato gerador
da Condecine e do IRF, e não se subsome à hipótese de incidência da CIDE-Royalties, prevista no
artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00. O que diverge do posicionamento externado no aresto
paradigma (Acórdão no 9303-005.984), que conclui que o Decreto no 3.000/99, na parte em que
trata de IRRF para royalties de forma apartada de direitos de transmissão (arts. 708 e 710), não
afeta nossa conclusão, que atrela o conceito ao IR (por força de disposição legal – do parágrafo
único, artigos 2o e 3o da Lei no 10.168/2000), e não ao IRRF.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional nesse ponto,
sendo que a divergência restou demonstrada apenas em relação ao segundo paradigma Acórdão
no 9303-005.984.
2.2. DIVERGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE O CARF MANIFESTAR-SE SOBRE A
INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA (BIS IN IDEM) DA CIDE-REMESSAS COM A
CONDECINE
Em relação a segunda divergência, argumente a recorrida (trechos postos no
Despacho de Admissibilidade):
Observe-se, ademais, que o Acórdão paradigma no 9303-005.984 ainda diverge do
acórdão recorrido no que diz respeito ao entendimento acolhido de que os
valores pagos em razão da aquisição de direitos de licenciamento para
distribuição de obras audiovisuais estarem fora da incidência da CIDE por já
estarem inseridas no âmbito da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional – a CONDECINE – de modo que admitir a cobrança
cumulativa de ambas as contribuições caracterizaria um bis in idem.
Diversamente do entendimento proferido pelo colegiado ora recorrido, o
colegiado prolator do acórdão paradigma concluiu que não cabe a este Colegiado
manifestar-se a respeito do alegado bis in idem da CIDE-Remessas com a
CONDECINE, pois a Súmula CARF no 2 reza que “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sobre esse tópico, o Despacho de Admissibilidade, após a transcrição de trechos do
recurso e do paradigma no 9303-005.984, concluiu o seguinte:
Com efeito, as decisões comparadas divergiram sobre se o CARF é competente
para apreciar a matéria “se há ou não bis in idem na cobrança da CIDE-Remessas e
da CONDECINE”. O paradigma, invocando a Súmula no 2 do CARF, rejeitou essa
possibilidade. A relatora do recorrido, por outro lado, manifestou-se sobre a
questão, verbis:
Com isso, entendo assiste razão à Recorrente ao argumentar que não é possível a
incidência conjunta de CIDE-Tecnologia e CONDECINE sobre um mesmo fato
gerador.
Fl. 8600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
19
O recurso deve seguir à Instância Especial
No presente caso, a decisão recorrida baseou-se no entendimento de que “não é
possível a incidência conjunta de CIDE-Tecnologia e CONDECINE sobre um mesmo fato gerador. o
licenciamento de direitos para transmissão de filmes e eventos esportivos é fato gerador da
CONDECINE e do IRF, e não se subsome à hipótese de incidência da CIDE-Royalties, prevista no
artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00”.
Em contrapartida, no Acórdão no 9303-005.984, indicado como paradigma,
instigada pela manifestação postas em contrarrazões quanto a “alegação da ocorrência de bis in
idem da CIDE-Remessas com a CONDECINE”, em que defende o seguinte: “(...) levando-se em
conta que o critério essencial para a verificação da validade de uma CIDE, nos termos do que
demonstrado outrora, não é a sua hipótese de incidência, mas sim a finalidade para as quais elas
são instituídas, verifica-se, pois, que mais uma vez resta sem fundamento a alegação da
recorrente, não havendo, assim, que se falar em bis in idem”.
Nesse ponto, o acórdão em epígrafe, apesar de afastar a alegação sobre a
inconstitucionalidade da norma, por força da Súmula no 2, deixando de conhecer esse ponto, com
base no § 3o do art. 67 do RICARF. Ao contrário do exposto aqui em contrarrazões, a decisão se
manifestou, ainda que de forma sucinta que “no caso das contribuições, “finalidade é uma coisa;
hipótese de incidência é outra”.
Oportuna a transcrição do trecho da ementa e do voto do Acórdão no 9303-
005.984, in verbis:
Sem dúvida, a função precípua da CIDE-Remessas ao Exterior (ou CIDEREM, ou
CIDERE) é o de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, onerando
quem destina recursos ao exterior para comprar serviços/produtos e utilizar-se da
tecnologia neles embutida, com o objetivo tanto de desestimular esta prática
(com limites, já que, na mais das vezes, não há como deixar de se buscar “na
fonte” as fontes de aprimoramento) como de obter recursos para que o mesmo
serviço/produto possa um dia vir a ser prestado/desenvolvido aqui no Brasil.
Mas como bem dito pela PGFN em suas Contrarrazões, no caso das contribuições,
“finalidade é uma coisa; hipótese de incidência é outra”.
Utilizando-me de um exemplo também trazido pela PGFN (mas que aqui não
reproduzi para não me alongar muito no Relatório), as contribuições para o
financiamento da seguridade social têm os seguintes objetivos: custear a saúde, a
previdência e a assistência social. Mas os fatos geradores são dos mais diversos
(até a arrecadação com loterias), não se exigindo, assim, que haja qualquer
“vínculo de pertinência entre o grupo de contribuintes atingidos e a finalidade
constitucional almejada”, como defende o recorrente.
Como exposto acima, a decisão posta no acórdão paradigma, deixa expresso que o
critério essencial para a verificação da validade de uma CIDE, nos termos do que demonstrado
acima, não é a sua hipótese de incidência, mas sim a finalidade para as quais elas são instituídas, e
Fl. 8601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
20
que ambas as normas (CIDE-royalties e CONCINE) possuem destinações e fatos geradores
distintos, restando patente a divergência.
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional também quanto a esse ponto.
II – Do mérito:
A questão controvertida posta nestes autos gira em torno da possibilidade ou não da
cobrança de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE sobre os pagamentos de
royalties por licenciamento e sublicenciamento de exploração de direitos autorais para
transmissão de programas de televisão (registrados pela autuada nas contas contábeis 137015,
521120, 521085, 859017 de sua ECD), apuradas em relação aos fatos ocorridos no ano-calendário
de 2017.
Consta do TVF, que a ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA é uma das
empresas do grupo mundial ESPN que executa “atividades de produção cinematográfica, de vídeos
e de programas de televisão não especificadas anteriormente” (CNAE 5911-1/99), e conforme
consta no “Contrato de Licenciamento de Distribuição” apresentado, a ESPN Internacional B.V.,
sediada na Holanda, é detentora dos direitos internacionais de transmissão de diversos eventos
esportivos. A fiscalizada adquiriu direitos exclusivos para sublicenciar no Brasil o serviço de
programação, mediante remessas mensais, e por se tratar de pagamentos pela exploração de
direitos autorais (royalties) tais valores estão sujeitos à incidência da CIDE, com base no § 2o, do
artigo 2o da Lei no 10.168/2000, dada pela Lei no 10.332/2001.
O Colegiado a quo entendeu que a CIDE/Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000,
não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais,
levando em conta que o art. 10 do Decreto no 4.195/02, redefiniu o fato gerador da CIDE-
Tecnologia, restringindo-o aos royalties relativos à transferência de tecnologia, uso de marcas e
exploração de patentes, e neste dispositivo não faz menção a direitos autorais, como ocorre com o
artigo 22 da Lei no 4.506/64. E conclui “que o licenciamento de direitos para transmissão de filmes
e eventos esportivos é fato gerador da CONDECINE e do IRF, e não se subsumi à hipótese de
incidência da CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00”.
O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002, dispõe o seguinte:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia; II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
Fl. 8602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
21
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Em contrapartida, defende a recorrente que os valores remetidos ao exterior pela
contribuinte, a título de remuneração pelo direito de transmitir obras audiovisuais tem natureza
jurídica de Royalties, considerando tratar-se de contraprestação pela aquisição de obras criativas
de autoria de terceiros, estão incluídos no âmbito de incidência da CIDE instituída pela Lei
10.168/00 (art. 2o, § 2o).
Primeiramente, cumpre esclarecer que a espécie tributária em testilha refere-se à CIDE
sobre remessas para o exterior, também conhecida como CIDE-Tecnologia ou CIDE-Royalties,
instituída pela Lei no 10.168/2000, tem por finalidade atender ao Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o apoio à Inovação, com o objetivo de fomentar o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o incentivo da pesquisa (art. 1o), em total
observância do disposto no art. 214, IV, da CF/88. Mas finalidade não é sinônimo de hipótese de
incidência, e a transferência de tecnologia não é pressuposto para a incidência da CIDE nos moldes
atuais da contribuição em questão, como veremos adiante.
Com efeito, como bem destacado pela DRJ “embora o texto legal supra contenha
menção a pessoa jurídica que seja adquirente de conhecimentos tecnológicos ou signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, ele paralelamente enumera outros fatos
geradores que não necessariamente têm tais características, tais como licença de uso, exploração
de patentes ou uso de marcas e prestação de assistência técnica. Apesar de essas últimas
hipóteses de incidência terem algo em comum ou de estarem inseridos num contexto de
desenvolvimento tecnológico, não é inerente a nenhuma delas a transferência ou a importação de
tecnologia, pois podem ocorrer sem que tenham como contrapartida a transferência ou
incorporação do conhecimento tecnológico”.
Isso porque, com o advento da Lei no 10.332/2001, que modificou a redação original
do art. 2o e parágrafos da Lei no 10.168/2000, a base de incidência da referida CIDE foi ampliada,
enquadrando também como contribuinte a pessoa jurídica signatária de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim a pessoa jurídica que paga e remete royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, verbis:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
Fl. 8603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
22
exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de
2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.” (Grifou-se)
Veja-se que o próprio texto da lei deixa claro que a CIDE-remessas incidia
originalmente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração, nas hipóteses de: (a)
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; e (b)
pessoa signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior. E, a partir de 2002, passou a incidir também sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de remuneração, nas hipóteses de: (c) pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes; e (d) pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Nesse item “d”, que foi o objeto da autuação, o legislador não estabelece qualquer
exigência de transferência de tecnologia, nem outro requisito afora o pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa de “royalties a qualquer título”, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. É dizer, a CIDE em questão deixou de se limitar a negócios de cunho
tecnológico, bem como passou a alcançar pessoas jurídicas que podem não se beneficiar
diretamente das receitas arrecadadas.
No caso presente, não há como adotar a interpretação exposta no acórdão
recorrido, visto que isso implicaria deixar de cumprir disposição legal expressa. Isso porque, as
Fl. 8604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
23
remessas feitas a beneficiário residente ou domiciliado no exterior de rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos (definição de royalties dada pelo caput
do artigo 22 da Lei no 4.506/1964) estão sujeitas à incidência da CIDE. O § 2o do artigo 2o da Lei no
10.168/2000, com a redação dada pela Lei no 10.332/2001, determina categoricamente a
incidência da CIDE sobre as remessas para o exterior de royalties a qualquer título.
Além disso, observa-se que, nos termos do art. 22, d, da Lei n° 4.506/64, a
remuneração devida pela exploração de direitos autorais é enquadrada como royalties, de modo
que, a princípio, é devida a incidência de CIDE sobre o pagamento decorrente da exploração de
direitos autorais.
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-
Lei no 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes. (grifou-se)
Embora entendamos relevante a análise histórica da legislação sobre o tema, e a
eventual correção de atecnia na utilização de termos pelo legislador, o fato é que a lei instituidora
da CIDE-Remessas estabeleceu expressamente a incidência no caso de “pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior”, estando o termo royalty definido no art. 22
da citada Lei no 4.506/1964, com amplitude que se alastra a rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, seguida de relação indiscutivelmente
exemplificativa (tendo em vista a expressão “tais como”, ao final do caput).
A este propósito, o artigo 1o da Lei no 9.610/98, trata o que são direitos autorais,
remetendo a leitura do art. 7o, ao cuidar dos direitos autorais, que determinam as obras
intelectuais, dentre outras hipóteses, as audiovisuais:
Art. 1o Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação
os direitos de autor e os que lhes são conexos.
(...)
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido
ou que se invente no futuro, tais como:
Fl. 8605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
24
(...)
VI. as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
Ainda, para que se entenda o que são royalties para legislação tributária, necessário
se faz mencionar o entendimento do ilustre Denis Borges Barbosa (p.12)1:
Definição de royalties
A noção de royalties , ou regalias, é construída na legislação tributária interna
pelo art. 22 da Lei 4.506/64. Segundo a lei, são royalties “os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais
como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b)
direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de
invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e
comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor
ou criador do bem ou obra”. uso ou pela concessão do uso de direitos de autor
sobre obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive dos filmes
cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou
radiodifusão) (grifou-se)
Em 13 de agosto de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento
do Tema 914 de Repercussão Geral, definindo a constitucionalidade da cobrança da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-Tecnologia) sobre remessas ao exterior. O Plenário
do STF considerou constitucionais as mudanças que expandiram a cobrança da CIDE sobre
remessas financeiras para fora do país. A corte entendeu que a Constituição não restringe a
incidência da contribuição aos casos em que há transferência de tecnologia, bastando que a
arrecadação seja usada integralmente para a área de ciência e tecnologia.
O caso foi analisado no Recurso Extraordinário (RE) 928.943, fixou a seguinte tese:
I.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE)
destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no
10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e
11.452/2007;
II.
A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, com as alterações
empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser
integralmente aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos
da lei.
De outro norte, a fim de regulamentar a contribuição em questão, foi editado o
Decreto n° 4.195/2002, que em seu art. 10 estabeleceu um rol de contratos cujos royalties ou

1 Siqueira. Marcelo, Barbosa, Borges.
Denis. Do poder do titular de marcas de cobrar royalties disponível em: https://www.academia.edu/44
06399/Do_poder_do_titular_de_marcas_de_cobrar_royalties. Acessado em 03/10/2024.
Fl. 8606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
25
remunerações seriam objeto de incidência da referida CIDE, não estando arrolada ali a exploração
de direitos autorais.
No entanto, ao contrário do entendimento posto no acórdão recorrido, um decreto
não tem o condão de “redefinir” o fato gerador de um tributo, restringindo-o. O Código Tributário
Nacional determina nesse sentido:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal ...
(...)
Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função
das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de
interpretação estabelecidas nesta Lei. (grifou-se).
Não obstante isso, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o rol do
art. 10 do Decreto n° 4.195/2002 é apenas exemplificativo, não impedindo a incidência da CIDE
em questão sobre contratos que não estejam ali previstos, como o de direitos autorais, tendo em
vista que a hipótese de incidência da referida contribuição encontra previsão legal, não podendo
ser restringida por ato infralegal.
Nesse sentido, cito os precedentes desta CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22,
“d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN). Assim,
estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de
royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir este
alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no
4.195/2002.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 8607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
26
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, reconhecendo a incidência de CIDE sobre as
remessas ao exterior decorrentes de contratos relativos a direitos autorais,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou por negar
provimento.
(Acórdão no 9303-014.455 – CSRF / 3a Turma, Processo no 16561.720089/2012-
51, Rel. Conselheira Liziane Angelotti Meira, Sessão de 19 de outubro de 2023).
O entendimento firmado por maioria (7x1) seguiu posição firmada pela Turma:
Acórdão no 9303-015.639, de 15 de agosto de 2024, Acórdão no 9303-016.137, de 10 de outubro
de 2024 e Acórdão no 9303-016.522, de 18 de fevereiro de 2025.
Ainda, cito um precedente em processo envolvendo o mesmo contribuinte.
Vejamos:
Processo no 19515.720170/2014-46
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-007.398 – 3a Turma
Sessão de 18 de setembro de 2018
Matéria CIDE-REMESSAS
Recorrente ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2009
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE, DE FORMA GERAL.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (como
licenciamento de exploração de direitos autorais para transmissão de programas
de televisão), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, havendo ou
não transferência de tecnologia, exceção feita (neste último aspecto) somente às
remunerações pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programas de computador a partir de 1o de janeiro de 2006,
quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei no 11.452/2007.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
Fl. 8608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
27
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
Ressalta-se que a menção pela decisão recorrida ao Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 (Decreto no 3.000/99), na parte em que trata de IRRF para royalties de forma
apartada de direitos de transmissão (arts. 708 e 710), não afeta nossa conclusão, que atrela o
conceito ao IR (por força de disposição legal - art. 3o, parágrafo único, da Lei no 10.168/2000), e
não ao IRRF.
No caso, o fisco utilizou, para a CIDE, o conceito de royalties da legislação referente
ao IR. Aliás, tal utilização, como destaca a Fazenda, em contrarrazões, deu-se com amparo legal
presente no parágrafo único do art. 3o da lei instituidora da contribuição (Lei no 10.168/2000):
Art. 3o (...)
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às
disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis. (grifou-se)
O Colegiado a quo, por seu turno, sustenta que o conceito de royalties para fins de
incidência da CIDE deriva da legislação de IRRF, reiterando aspectos da legislação anterior à Lei no
10.332/2001, que distinguiam “royalties de qualquer natureza” (tributados à alíquota de 15%,
conforme art. 17 da IN SRF no 1.455/2014) de “rendimentos decorrentes dos direitos de exploração
de obras audiovisuais” (art. 32 da MP no 2.228-1/2001), argumentando que, ao prever a incidência
de CIDE sobre os “royalties de qualquer natureza”, o legislador se referiu àquelas de que trata a
Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.
Embora entenda relevante a análise histórica da legislação sobre o tema, e a
eventual correção de atecnia na utilização de termos pelo legislador, o fato é que a lei instituidora
da CIDE-Remessas estabeleceu expressamente a incidência no caso de “pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior”, estando o termo royalties definido no art. 22
da citada Lei no 4.506/1964, com amplitude que se alastra a rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, seguida de relação indiscutivelmente
exemplificativa (tendo em vista a expressão “tais como”, ao final do caput).
Diante todo o exposto, entendo pela manutenção do lançamento, visto que
previsto na legislação que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties "a
qualquer título", inadmissível que norma regulamentar imponha limites, sendo meramente
exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002.
De outro norte, não há empeço à cumulação da CIDE-Royaties, destinada a financiar
o programa de estímulo à interação universidade-empresa para apoio à inovação, com a
Fl. 8609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
28
CONDECINE, que visa fomentar a indústria cinematográfica nacional, pois se trata de contribuições
com finalidades e destinações diversas, sendo o fato gerador da CONDECINE muito mais amplo,
nos termos do art. 32 da Medida Provisória no 2.228-1/2001. Ademais, inexiste imposição
constitucional a que as contribuições de intervenção no domínio econômico tenham fatos
geradores ou bases de cálculo distintas de outras contribuições. Ou seja, o princípio da vedação ao
bis in idem, que impede que impostos instituídos no exercício de competência residual pela
UNIÃO tenham o mesmo fato gerador de e base de cálculo próprios dos demais impostos
discriminados na Constituição (art. 154, I, CF), regra que se repete em relação às contribuições
sociais residuais, que não poderão ter fato gerador e base de cálculo próprios das contribuições já
existentes (art. 195, § 4o, CF), não é extensível às contribuições de intervenção no domínio
econômico, por ausência de previsão constitucional.
A respeito desse ponto, acolhe-se aqui o entendimento consubstanciado no voto
vencedor do Acórdão no 3201003.036 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, em processo
envolvendo o mesmo contribuinte, in verbis:
Suscita a recorrente a inadmissibilidade de se sujeitar "a exigência de duas CIDE’s,
de duas contribuições de intervenção sobre um mesmo fato gerador (...)"
Não há vedação à duplicidade da incidência, já que a CONDECINE tem destinação
diversa daquela prevista para a chamada CIDE-remessa, conforme dos textos
legais que tratam das contribuições:
MP 2228-1/01 – CONDECINE
Art. 34. O produto da arrecadação da Condecine será destinado ao Fundo
Nacional da Cultura – FNC e alocado em categoria de programação específica
denominada Fundo Setorial do Audiovisual, para aplicação nas atividades de
fomento relativas aos Programas de que trata o art. 47 desta Medida Provisória.
LEI 10.168/01 – CIDE Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular
o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa
científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o
setor produtivo.
A possibilidade da dupla exação foi abordada com precisão no acórdão no
3202-000.822, de relatoria do Cons. Luiz Eduardo Garrossini Barbieri, cujo excerto
do voto adoto e faço meus fundamentos:
Em outro giro, também não há como acatar o argumento da Recorrente
quando afirma que os “royalties pagos pela aquisição de direitos de
licenciamento de exibição e exploração de obras audiovisuais já se
encontram inseridos no âmbito da Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria Cinematográfica Nacional — CONDECINE (...)” e, assim sendo,
haveria dupla tributação sobre um mesmo fato jurídico ou o bis in idem. No
entender da Recorrente deveria aplicar-se ao caso o critério da
especialidade, prevalecendo apenas à incidência da CONDECINE.
Fl. 8610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
29
A CF/88 impede, conforme preceitua o artigo 154, I (competência residual),
apenas a criação de impostos que tenham fatos geradores ou bases de
cálculos idênticos aos de outros impostos. No caso específico das
contribuições sociais, o artigo 195, §4o da Carta Magna prescreve que a lei
poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou
expansão da seguridade social, estabelecendo a mesma restrição constante
do artigo 154, inciso I, acima referido. No entanto, este dispositivo não
atinge as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, que
encontram fundamento em outro artigo da Constituição (art. 149). E mais, o
§4o do artigo 149 da CF informa que a lei definirá as hipóteses em que as
contribuições incidirão uma única vez: as leis instituidoras da CIDE –
Royalties e a CONDECINE não fizeram esta restrição.
Ademais, a CIDE – Royalties e a CONDECINE têm destinações e finalidades
diversas (e esse é o critério essencial para a aferição da validade de uma
CIDE): a primeira destina-se ao financiamento do programa de estímulo à
interação universidade-empresa para apoio à inovação; a segunda
destina-se a fomentar o desenvolvimento das indústrias cinematográficas e
vídeo fonográfica. Não vislumbro, portanto, antinomias entre as normas
instituidoras das citadas contribuições: cada uma delas têm suas finalidades
próprias.
Não havendo conflito de normas, não há que se falar em aplicação de critério da
especialidade ("lex specialis derogat legi generali Essa matéria foi igualmente
enfrentada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão no
9303-004.899, cuja ementa é:
CIDE X CONDECINE INEXISTÊNCIA DE DUPLA TRIBUTAÇÃO.
CIDE ora exigida é muito mais específica do que a CONDECINE. Enquanto aquela
contribuição somente incide sobre os royalties remetidos ao exterior em
decorrência da comercialização dos direitos autorais relativos às obras
intelectuais e criativas, já CONDECINE, por sua vez, incide sobre os pagamentos
devidos em razão da aquisição ou importação de tais obras, a preço fixo, ou seja,
possui um âmbito de incidência muito mais amplo e genérico do que a CIDE
royalties.
(acórdão no 9303-004.899, Processo no 16561.000066/2009-21, sessão de
23/03/2017, rel. designado Cons. Demes Brito)
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Portanto, inexiste coincidência entre os elementos estruturais das normas jurídicas
de incidência das contribuições em tela, de modo que a CIDE tem destinação distinta da
CONDECINE. Não há o que se falar em dupla tributação.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
III – Do dispositivo:
Fl. 8611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.936 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15746.721624/2021-51
30
À vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar provimento ao recurso, no sentido de reconhecer a incidência da
CIDE sobre as remessas ao exterior decorrentes de contratos relativos a direitos autorais, e
determinar o retorno dos autos à turma ordinária, para análise do tema suscitado
autonomamente no item 3.5 do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 8612
DF CARF MF
Original